Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE HERANÇA. RECONVENÇÃO. NÃO CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. ART. 343 DO CPC. INDEFERIMENTO. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. ART. 984 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. “Se a pretensão posta na reconvenção não guarda conexão com a ação principal nem com o fundamento da defesa (CPC, art. 343), essa via processual não deve ser admitida, devendo ser extinta sem resolução do mérito”. (Acórdão 1121693, 07026159420178070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. A pretensão deduzida na reconvenção não é conexa com aquela declinada na petição inicial, pois não se pode discutir a redistribuição da herança dos bens deixados pelos avós em inventário alheio.

3. Nos termos do artigo 984 do Código de Processo Civil, questões jurídicas que demandam alta indagação ou dependam de produção de provas devem ser discutidas e solucionadas em sede própria.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.